Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702157-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO SAITO, LUCILA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (terceira interessada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0013460-94.2014.8.07.0001, proposto por ANTÔNIO SAITO (autor) em desfavor de LUCILA FERREIRA (ré), indeferiu o pedido de liberação de gravame que recai sobre o imóvel identificado nos autos originários. Em suas razões recursais (ID 42161774), o agravante relata que recai sobre o imóvel pacto de alienação fiduciária em garantia. Afirma ser impossível a avaliação do bem para eventual hasta pública de imóvel objeto de alienação fiduciária. Assevera não ser possível a penhora de direitos aquisitivos sem a anuência do credor fiduciário. Discorre que os direitos aquisitivos equivalem ao ágio e que não estão vinculados ao valor de avaliação do imóvel. Ressalta também a impossibilidade de alienação dos direitos aquisitivos, uma vez que a substituição do devedor fiduciário depende da anuência do credor fiduciário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a penhora deferida pela decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a impossibilidade de penhora sobre o bem alienado fiduciariamente à agravante, bem como dos direitos aquisitivos. Preparo irregular (ID 42161781). Na decisão de ID 42209149, determinou-se que o agravante comprovasse o regular e adequado recolhimento do preparo recursal, de forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso. O recorrente manifestou-se pela regularidade do preparo, ao fundamento de que comprou o recolhimento na ocasião do ajuizamento da ação, conforme documento de ID 42161781. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é deserto, devendo ter o seu seguimento obstado de plano. Isso porque o artigo 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Em que pese a alegação do agravante de que juntou o comprovante de recolhimento do preparo no ajuizamento da ação, verifica-se que a guia de ID 42161778 diz respeito a depósito judicial via boleto, bem como o comprovante de pagamento de ID 42161781, com data de vencimento em 08/01/2023 (ID 42161781), apresentam dados divergentes, uma vez que o valor recolhido não é compatível com o valor apontado na tabela atualizada de custas do TJDFT que aponta valor em torno de R$21,19, para o recolhimento simples do preparo. Em verdade, como o recolhimento foi realizado sem observar as guias de recolhimento de custas processuais, tratando-se, em verdade de depósito judicial, não há como considerar como regular o preparo, que, no caso, é inexistente. Nesse sentido, a Portaria Conjunta n o 50/2013 deste e. TJDFT que regulamenta os procedimentos de recolhimento e a devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Assim, a guia de depósito judicial anexada, apesar de apontar valor acima do valor referente ao pagamento do preparo recursal, não tem natureza de guia para recolhimento dos valores devidos a título de custas processuais. A respeito do tema, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. RECOLHIMENTO EM GUIA E VALORES DIVERSOS. ERRO GROSSEIRO. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Por incumbir à parte comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 dias úteis. 3. Configura erro grosseiro a emissão e pagamento de apenas uma guia de custas, com dados, valores e finalidades diversas do preparo recursal, sem qualquer indicação quanto ao número do processo. 4. Não há que se falar em incidência dos §§ 6o e 7o do art. 1.007 do CPC, uma vez que a hipótese não se trata de mero equívoco no preenchimento da guia, mas de evidente erro grosseiro com valores e finalidade completamente alheios ao recolhimento do preparo recursal. 5. Não se revela justificável o recolhimento indevido em razão de alegada falha, inoperância, instabilidade ou erro exclusivo no sistema PJe, uma vez que efetivamente promovida a emissão e o recolhimento de guia de custas distinta pela parte. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1638170, 07105001120208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS EM DOBRO RECOLHIDAS MEDIANTE EMISSÃO DE UMA ÚNICA GUIA. DOIS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é válido o recolhimento das custas em dobro referentes ao preparo recursal mediante emissão de uma única guia e pagamento por meio de débito em contas sob custódia de instituições financeiras distintas. 2. O recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal deve ser efetuado por meio da emissão de duas guias distintas. 2.1. A juntada de dois comprovantes de pagamento emitidos por instituições financeiras distintas, referentes à guia (única) emitida, não satisfaz o comando de recolhimento em dobro. 2.2. É vedada a complementação do valor alusivo ao preparo recursal insuficiente (art. 1007, § 5o, do CPC). 3. Havendo regular emissão da primeira guia, deve o recorrente demonstrar a impossibilidade de ordem técnica que impediu a emissão da segunda guia, para recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1438609, 07089441220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. ATRASOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. PREPARO AUSENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. A parte autora argumenta na inicial que houve o descumprimento do contrato compactuado com a parte ré em decorrência dos atrasos sucessivos em diversos pontos previamente escolhidos e afirma que não houve a parada em um dos pontos turísticos acordados. No recurso alega que, independente de justificativa da parte ré, não se afasta a responsabilidade objetiva da Recorrida, a qual responde independente de culpa. 3. A parte recorrente juntou aos autos comprovantes de pagamentos divergentes aos das guias emitidas, referentes ao preparo (R$ 16,77 - ID. 10235231) e custas (R$ 99,46 - ID. 10235230). Os comprovantes referem-se a "GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA" (ID. 10235232 e ID. 10235233) e possuem valores incompatíveis com os supracitados. Não há registro nos autos de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. 5. Ausente o recolhimento, deserto é o recurso. 6. Recurso da parte autora não conhecido. 7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1196935, 07030943120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Apelante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a colacionar o mesmo comprovante de agendamento antes juntado e apenas um comprovante de pagamento, sem trazer aos autos, ainda, a guia de custas correspondente a este pagamento, deixando de comprovar adequadamente, outra vez mais, o recolhimento do preparo recursal, circunstância que enseja o não conhecimento da Apelação Cível. Preliminar de ofício acolhida. Apelação Cível não conhecida. Maioria qualificada. (Acórdão 1388386, 07321453520198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, embora intimado para proceder ao recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o agravante não o fez. Logo, o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, 1.017, §1o e 1.007, §4o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator